Tribunal: CARF
Processo: 10882.901295/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901295/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.745 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAPORE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório, datado de
18/02/2009, em que não se homologara a compensação de crédito de Cofins não cumulativa em
razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outro
débito da titularidade do mesmo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901295/2009-55
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901295/2009-55

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral da compensação declarada e protestou pela juntada posterior de provas, alegando o
seguinte:
a) efetuara pagamento indevido de Cofins do período de apuração de
dezembro/2005, código de receita 5856, em montante suficiente para a compensação declarada,
tendo toda a controvérsia sido gerada em razão da ocorrência de erros nas declarações (DCTF e
Dacon), posteriormente retificadas;
b) no início do ano de 2006, observara que não havia sido realizada a devida
apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins (códigos de receita
6912 e 5856) em decorrência de aquisições de insumos realizadas em 2005;
c) impossibilidade de constituição de crédito tributário por erro de declaração,
conforme jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e de Tribunais Regionais Federais.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) da Declaração de Compensação (fls. 60 a 65), (ii) da DCTF original (fls. 67 a 76), (iii) de
comprovantes de arrecadação (fl. 79), (iv) de planilhas por ele elaboradas (fls. 82 a 91), (v) dos
Dacons retificadores (fls. 93 a 128), (vi) das DCTFs retificadas em 20/03/2009 (fls. 130 a 183) e
(vii) das Declarações de Compensação retificadas em 31/03/2009 (fls. 185 a 249).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/01/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância:
1) conforme planilha apresentada pelo então Manifestante, ele tratara
conjuntamente os regimes de apuração cumulativo e não cumulativo das contribuições,
decorrendo dessa sistemática o crédito pleiteado;
2) na própria apuração demonstrada pelo contribuinte, revelou-se que no mês de
dezembro/2005, no âmbito do regime não cumulativo, existira saldo de pagamento a maior, mas
em montante inferior ao pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014 (fl. 261), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/10/2014 (fl. 264), (i) requereu o reconhecimento
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901295/2009-55

do crédito pleiteado, (ii) protestou pela juntada posterior de documentos e (iii) solicitou o envio
das intimações ao endereço da advogada, sendo acrescidos os seguintes argumentos:
a) quando da apuração do valor devido a título de Cofins não cumulativa para o
período de dezembro de 2005, equivocara-se em relação à existência de créditos apurados na
sistemática não cumulativa da contribuição, incorrendo assim em apuração indevida;
b) com o recálculo dos valores devidos de Cofins ao longo do ano-calendário
2005, identificaram-se, em vários meses do ano, recolhimentos a maior da contribuição, tendo
sido constatados pagamentos superiores aos devidos no regime da não cumulatividade (códigos
de receita 6912 e 5856), decorrendo dessa situação a compensação declarada;
c) a repartição de origem se equivocara ao concluir que o pagamento informado,
no montante de R$ 1.034.712,56, já havia sido utilizado na quitação da Cofins devida em
dezembro de 2005, pois, após a revisão das apurações, constatou-se que o valor da contribuição
não cumulativa devida no período era, em verdade, de R$ 807.009,58;
d) a DRJ deveria ter determinado a realização de diligência ao invés de
simplesmente alegar insuficiência de provas;
e) parte das compensações do crédito apurado em dezembro de 2005 já havia sido
homologada, sendo que o restante do débito da Cofins fora confessado, podendo ser cobrado por
meios próprios, sem afetar o fato sob análise nestes autos;
f) a retificação da DCTF do 4o trimestre de 2005 regularizou a situação, devendo
ser ela acolhida para fins de constituição e quitação do crédito tributário respectivo;
g) necessidade de observância dos princípios da verdade material e da boa-fé do
contribuinte, em face da ocorrência de erro de preenchimento das declarações.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópias (i) de parte da
DIPJ de 2006, (ii) de planilhas, (iii) de informações relativas a homologações ocorridas em
outros processos e (iv) da DCTF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, o Recorrente apura as contribuições PIS/Cofins nos
regimes cumulativo e não cumulativo, tendo pleiteado, nestes autos, o reconhecimento de crédito
da Cofins em relação ao pagamento da contribuição não cumulativa (código de receita 5856),
relativo ao período de apuração dezembro de 2005, decorrente da apuração de créditos da não
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901295/2009-55

cumulatividade referentes a aquisições de insumos que não haviam sido considerados na
apuração original.
Conforme consta do despacho decisório (fl. 2), na Declaração de Compensação, o
Recorrente informara que o crédito era relativo à Cofins não cumulativa devida em dezembro de
2005, cujo valor correspondia exatamente àquele informado na DCTF original e no DARF, não
tendo havido até então qualquer informação acerca da apuração de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de insumos.
Somente após a ciência do despacho decisório que o Recorrente procedeu à
retificação dos Dacons e das DCTFs, quando se apurou que o débito da Cofins não cumulativa
de dezembro de 2005 era menor que o originalmente calculado e que havia créditos do regime
não cumulativo que não haviam sido anteriormente considerados, mudando diametralmente os
fatos até então declarados pelo próprio interessado à Receita Federal.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente informou que parte do crédito sob
comento havia sido reconhecido em outros processos, com a homologação das compensações
respectivas, não se dando conta que, em tais processos, o crédito era de períodos de apuração
distintos do presente, conforme se pode verificar da planilha então apresentada (fls. 335 a 336).
Contudo, mesmo que se superassem os equívocos originalmente cometidos pelo
Recorrente, passando-se a considerar que o direito creditório decorrente da aquisição de insumos
na apuração não cumulativa gerara um recolhimento a maior da Cofins não cumulativa, ainda
assim, a presente análise não lhe beneficiaria, pois nenhum elemento probatório foi carreado aos
autos que possibilitasse (i) a aferição da base de cálculo da contribuição no período, (ii) a
apuração da natureza dos insumos geradores de créditos e (iii) nem a identificação do processo
produtivo que viabilizasse a constatação da essencialidade dos bens e serviços adquiridos.
As meras alegações do Recorrente sem amparo em documentos comprobatórios
(escrita fiscal, notas fiscais de aquisição de insumos etc.) se mostram incompatíveis com as
regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo
Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de provas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901295/2009-55

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração e de comprovação dos fatos
alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais da
pessoa jurídica.
Ressalte-se que apenas uma defesa genericamente construída não é hábil para
comprovar o alegado, pois, conforme já dito acima, para se decidir acerca da efetiva existência
do créditos da Cofins, torna-se necessário conhecer as bases de cálculo, as aquisições de insumos
e a natureza dos bens e serviços adquiridos, bem como sua aplicação no processo produtivo, com
base em documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, como
defende o Recorrente, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo
pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o
Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos
documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda,
não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova, com a realização de
diligência, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela DRJ acerca dessa
questão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901295/2009-55

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital